Tribunal: TJBA
Processo: 8141942-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141942-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ADEMILSON BORGES DOS REIS e outros (16)

Advogado(s):AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – AUXÍLIO TRANSPORTE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. IRDR. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000 – TEMA 01. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, INCISO. II, DO CPC. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo Juízo 6ª V DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por JAILTON DE SOUSA NOVAIS, contra o apelante, julgou procedente o pedido.

2. Preliminar de necessidade de suspensão do feito, rejeitada.

3. No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, nos moldes previstos no art. 92, inciso V, letra “h” da Lei Estadual nº 7.990/2001.

4. A decisão recorrida foi proferida observando os parâmetros estabelecidos no IRDR n°
0007725-69.2016.8.05.0000, que fixou a seguinte tese jurídica vinculante: “em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e 88 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”
pelo que deve ser mantida a sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, § 5º, e 987, §§ 1º e 2º, Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, inciso V, letra “h”, Decreto n° 18.825, de 02 de janeiro de 2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1869867 SC 2020/0079620-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.805.0000, Tema 01.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141942-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ADEMILSON BORGES DOS REIS
e outros (16).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceir
a Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiç
a